Tribunal: TJPA
Processo: 0013263-45.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013263-45.2013.8.14.0401

APELANTE: JOAO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há que se falar em desclassificação do delito de roubo para furto uma vez que, pelo contexto de fatos e provas dos autos, consumou-se o crime de roubo impróprio, quando o acusado, após arrancar o bem da vítima (cordão no pescoço), já na posse do bem subtraído, empreendeu grave ameaça, tendo sido o ofendido, intimidado pelo agente com uma faca, visando a posse do objeto subtraído, tipificando o crime de roubo. Precedentes.

REFORMA DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE. 2.

Apelante condenado a pena de 5 (cinco) anos e 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro, a qual foi reduzida para 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias e 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela detração (art. 387, § 2º CPP), no regime semiaberto.

O magistrado valorou como desfavorável apenas o vetor culpabilidade, já que o acusado, empregou arma branca, como bem disposto nas declarações vítima, como forma de obter êxito na empreitada criminosa, fixando pena base em 5 (cinco) anos e 68 (sessenta e oito) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, a deve ser mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

JOÃO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 01.06.2013 a vítima caminhava por uma avenida pública quando foi agredida, pelas costas, pelo acusado, que exibindo uma faca, puxou-lhe o cordão e após empreendeu fuga, no entanto, foi detido por policiais militares, sendo o bem subtraído devolvido ao ofendido.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
João Carlos Oliveira de Sousa
a pena de 5 (cinco) anos e 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro, a qual foi reduzida para 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias e 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela detração (art. 387, § 2º CPP), no regime semiaberto.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela desclassificação do crime de roubo para furto, ante a ausência de grave ameaça, e, alternativamente a reforma da pena e consequentemente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Alega a defesa que a condenação apenas pautou-se nas declarações da vítima, e que apesar desta alegar que o acusado se utilizou de uma arma branca, esta não foi encontrada, o que demonstra ausência de elementos constitutivos do tipo penal do crime de roubo, uma vez que não houve violência e tão pouco grave ameaça.

Primeiramente, considerando que a Lei 13.654/2018 suprimiu a previsão contida no art. 157, §2º, I do CPB, o magistrado afastou a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, operando-se a retroatividade da norma mais benéfica.

Sabe-se que nos tipos de crimes patrimoniais, em que muitos casos ocorrem na clandestinidade, até como forma de êxito na empreitada criminosa, a palavra da vítima, coerente, possui relevante valor. A vitima declarou que “
estava caminhando no mercado ver-o-peso, com a neta no colo, quando sentiu puxarem-lhe o cordão do pescoço, por trás; por isso virou-se e partiu pra cima do acusado, porém, o agente puxou uma faca, o que fez com que o ofendido recuasse em seguida o denunciado saiu correndo, sendo perseguido pela vitima e em certo momento o ofendido pediu auxilio de dois policiais que vinham passando em uma motocicleta, os quais conseguiram prender o denunciado, que estava com o cordão da vítima e outro cordão (...) foram conduzidos a delegacia e devolvido o bem subtraído, acredita que o acusado, durante a fuga, jogou fora a faca utilizada no delito (...)
”.

O depoimento da vítima em juízo ratificou as declarações prestadas em sede policiai e não deixou dúvidas quanto a autoria e materialidade delitiva do acusado na empreitada criminosa, o qual, após arrebatar a
res
da vítima, empreendeu violência, no uso de arma branca, a fim de assegurar a impunidade do crime e a posse do bem para si, sendo caracterizado o roubo improprio.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Consuma-se o delito de roubo impróprio quando o agente emprega grave ameaça contra a vítima, visando assegurar a posse de bem subtraído.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula n. 7 do STJ).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.705.250/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020.)

Igualmente os depoimentos de policiais que efetuaram a prisão do acusado em flagrante, afirmaram que estavam fazendo moto patrulhamento quando foram abordados pela vítima a qual relatou os fatos e em perseguição o acusado foi detido na posse do produto do crime, sendo reconhecido pelo ofendido.

Assim, não há que se falar em desclassificação do delito de roubo para furto uma vez que, pelo contexto de fatos e provas dos autos, consumou-se o crime de roubo impróprio, quando o acusado, após arrancar o bem da vítima (cordão no pescoço), já na posse do bem subtraído, empreendeu grave ameaça, tendo sido o ofendido, intimidado pelo agente com uma faca, visando a posse do objeto subtraído, tipificando o crime de roubo.

Na dosimetria de pena observa-se que o magistrado valorou como desfavorável apenas o vetor culpabilidade, já que o acusado, empregou arma branca, como bem disposto nas declarações vítima, como forma de obter êxito na empreitada criminosa, fixando pena base em 5 (cinco) anos e 68 (sessenta e oito) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

A jurisprudência assim entende:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VÍTIMA GRÁVIDA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE ATENUANTE A SER COMPENSADA COM A AGRAVANTE. ROUBO SIMPLES. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Nos moldes do reconhecido no decisum ora impugnado, com o advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido no acórdão ora impugnado. No caso, descabe falar em arbitrariedade na exasperação da básica a título de culpabilidade, pois o emprego de arma branca na senda criminosa demonstra maior índice de reprovação da conduta praticada pelo réu.

2. Quanto à agravante do art. 61, II, "h", do CP, o crime foi praticado contra mulher grávida, o que justifica o incremento da pena intermediária. Além disso, considerando se tratar de agravante de natureza objetiva, ela deve ser aplicada, independentemente do conhecimento do estado gravídico da vítima pelo réu. Aplica-se, ao caso, o entendimento desta Corte sobre a agravante etária, a qual, inclusive, foi estabelecida na mesma alínea.

3. Não tendo sido reconhecida a presença de atenuante, descabe falar em compensação na segunda fase da dosimetria.

4. Se a pena permaneceu inalterada na etapa derradeira do cálculo dosimétrico, pois o réu foi condenado pela prática de roubo simples, não se pode falar em ofensa à Súmula 443/STJ.

5. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 582.200/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020.)

Assim sendo, mantenho a pena base fixada pelo magistrado, considerando que a análise foi razoável aos fatos delineados, não havendo que se falar em reforma, consequentemente, inviável a substituição por restritivas de direito, consoante disposição do art. 44, I do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 02/08/2022